Tribunal: STF
Processo: ARE 1573674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DIREITO AO FGTS. ALEGADA APOSENTADORIA DA AGRAVADA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, proferido depois de julgado o Agravo em Recurso Especial n. 2.098.509/MG pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE PROVA, AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO DE MÉRITO, PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 4876 – CONDIÇÃO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. - Além das hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são também admissíveis os embargos declaratórios para a arguição de matéria de ordem pública. - A alegação de aposentadoria do servidor, por meio do regime próprio de Previdência do Estado, como pressuposto de aplicação dos termos da modulação efetuada na ADI nº 4876, pelo Supremo Tribunal Federal, e do Tema nº 1.020 do Superior Tribunal de Justiça, não conduz ao reconhecimento da legitimidade ou ilegitimidade ativa da parte, consubstanciando-se em matéria de mérito, sem natureza de ordem pública. - Verificada, em sede de Embargos de Declaração, a arguição de preliminar de ilegitimidade ativa com a finalidade de comunicar, à questão ao mérito da ação proposta, a natureza de matéria de ordem pública, impõe-se o enfrentamento da alegação, rejeitando-a com fundamento na preclusão” (fl. 3, e-doc. 161).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIX do art. 7º da Constituição da República. 



    Assinalou que teria sido “demonstrado nos autos que a parte recorrida é aposentada. O cerne da questão, portanto, é saber se é devido ou não os depósitos de FGTS ao servidor que foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG” (fl. 6, e-doc. 173).



     



    Sustentou que “a situação da parte recorrida foi ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão. Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876, o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido” (fl. 6, e-doc. 173).



    Argumentou que “a r. decisão recorrida, ao condenar o Estado ao pagamento de FGTS a servidora aposentada por todo o período de vigência da LC 100/2007 (de 11/2007 a 12/2015), está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF” (fl. 7, e-doc. 173).



    Asseverou que, “observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal. Pela eventualidade de se interpretar a modulação de efeitos do ARE 709212 para se aplicar a prescrição trintenária, o que se admite apenas a título argumentativo, ressalte-se que a situação fática discutida no ARE 709.212/DF é diferente da tratada nos presentes autos” (fl. 8, e-doc. 173).



    Pediu seja “provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para que, reconhecendo-se que não é devido o pagamento de FGTS à servidora aposentada pelo regime de previdência dos servidores estaduais, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para se reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas de FGTS, contada da distribuição da ação” (fl. 9, e-doc. 173).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (e-doc. 176). 



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “não há que se falar em ausência de prequestionamento uma vez que se o Tribunal a quo, mesmo após a determinação contida na decisão proferida no RESP 2098509/MG, se recusou, no novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado, a analisar a matéria de ordem pública atinente à impossibilidade de se pagar FGTS à servidora aposentada, por falta de legitimidade ativa para a cobrança do benefício, isso não se deveu à falta de prequestionamento pelo Estado” (fl. 5, e-doc. 184). 



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, “para que seja afastada a condenação do Estado ao pagamento de FGTS à servidora da LC100/2007 aposentada pelo regime próprio de previdência dos servidores estaduais, ou, na remota hipótese de manutenção da condenação, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal contada da distribuição da ação”.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela agravada contra Minas Gerais, objetivando condenação do ente público ao pagamento dos “valores devidos do FGTS, no período entre a publicação da Lei Complementar nº 100/2007 até a declaração de inconstitucionalidade da mesma Lei, com os juros legais e correção monetária” (fl. 8, e-doc. 2).



    A magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos 
(e-doc. 50).



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pela agravada, para, “reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento, à Requerente, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente aos períodos compreendidos entre a edição da Lei Complementar 
nº 100/07 e a sua declaração de inconstitucionalidade – nos termos do pedido. Sobre o montante, incidirá correção monetária conforme o IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela” (fl. 13, e-doc. 83).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-docs. 93 e 108). 



    Interpuseram-se, simultaneamente, por Minas Gerais recursos extraordinário e especial, inadmitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 120 e 130). Foram interpostos agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário contra essa decisão. 



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, “a fim de anular o acórdão de fls. 558/564e, exarado no julgamento dos Aclaratórios de fls. 485/503e, para que outro seja proferido em seu lugar, sanando as omissões apontadas” (fl. 4, e-doc. 159).



    8. Na espécie vertente, a Câmara julgadora, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.098.509/MG, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Minas Gerais para sanar omissão do primeiro acórdão proferido, sem efeitos modificativos, com esta fundamentação: 



    “Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça, na decisão (evento nº 4), da lavra da eminente Ministra Assusete Magalhães, deu provimento, em sede de Agravo, ao Recurso Especial, a fim de anular o acórdão, para que outro julgamento seja proferido em seu lugar, com o saneamento das seguintes omissões: 



    ‘Isto porque, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que, não obstante a alegação no bojo dos Embargos de Declaração (fls. 485/503e), onde a recorrente insiste na ausência de apreciação das teses de ’ilegitimidade ativa da autora 
para pleitear o recebimento do FGTS uma vez que foi APOSENTADA pelo regime de previdência dos servidores estaduais’ e ‘contrariedade do acórdão do TJMG ao que restou decidido pelo STF no julgamento da ADI 4876 e pelo STJ no julgamento do Tema 1020, pois em ambos os julgados foi expressamente afastado o direito de servidores aposentados antes de 31/12/2015 ao recebimento de FGTS’, além disso, tratando-se da primeira tese, ‘a questão atinente à ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador’ (fl. 575e), observo que o Tribunal de origem não examinou tais alegações’. 



    Entendeu aquela colenda Corte, ao anular o Acórdão Embargado, ter ocorrido omissão decorrente da falta de exame da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora – como matéria de ordem pública. 



    Segundo a eminente Relatora, a Ministra Assusete Magalhães, a omissão da Turma Julgadora consubstancia-se na sua falta de manifestação sobre a alegação de que, estando a Autora aposentada pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, ela seria parte ilegítima para pleitear parcelas de FGTS, em obséquio à modulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4876 e do Tema nº 1.020 do Superior Tribunal de Justiça. 



    De fato, o Acórdão Embargado padece de omissão quanto à fundamentação sobre a questão arguída pelo Embargante.



    Isso porque, no tocante ao vício processual reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Turma Julgadora desta 1ª Câmara Cível absteve-se de apresentar os fundamentos para afastar a pretensão recursal do Estado de, em sede de Embargos de Declaração, revolver a matéria fática à guisa de suposta preliminar de ordem pública. 



    De toda forma, a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora suscitada pelo Embargante deve ser rejeitada. Isso porque, da alegação tardia do Estado de Minas Gerais sobre a condição fático-jurídica da Autora de aposentada pelo regime próprio de previdência estadual não decorre a consequência lógica da carência de ação, por ilegitimidade ativa para pleitear o FGTS. 



    Houvesse, no momento adequado da instrução processual, a alegação e a demonstração, pelo Estado de Minas Gerais, da condição da Autora de Aposentada, isso conduziria, de fato, à luz da modulação realizada no julgamento do ADI nº 4876 e do Tema nº 1.020 do STJ, à improcedência do pedido. 



    As alegações de mérito, entretanto, não se confundem com a ilegitimidade ativa da Autora, que consiste, no caso concreto, em ter a parte o interesse direto em demandar pelo reconhecimento de seu alegado direito ao FGTS, na condição de ex-servidora do Estado de Minas Gerais. 



    Como afirmado no Acórdão anulado, trata-se de suposta preliminar de ilegitimidade ativa, que, na verdade, encoberta o intuito do Estado de Minas Gerais de reabrir aquela discussão de mérito e a instrução processual, invocando, assim, a natureza de ordem pública da matéria. 



    Em outras palavras, o que pretendeu o Estado de Minas Gerais, na limitada via processual dos Embargos de Declaração, foi justificar, mediante a alegação de se tratar de matéria de ordem pública, a apresentação de tese tardia e a juntada extemporânea de elementos de prova sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na Petição Inicial, a ocorrência da aposentadoria da autora. 



    Não se prestam os Embargos de Declaração, contudo, ao mister de reabrir a instrução processual, já acobertada pela preclusão. 



    Devem ser, portanto, rejeitadas tanto a preliminar de ilegitimidade ativa, quanto o intento do Estado de reabertura. 



    No tocante às demais alegações dos Embargos de Declaração, referentes ao prazo prescricional e à transferência de valores do FGTS por meio de conta vinculada à Caixa Econômica Federal, não houve reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de omissão quanto a esses aspectos. 



    Desse modo, suprindo as omissões apontadas no ‘decisum’ do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.022 do vigente Código de Processo Civil, acolho, em parte, os embargos de declaração sem lhes atribuir efeitos modificativos” (fls. 7-9, e-doc. 161, grifos nossos).



    O fundamento de que teria havido preclusão da matéria atinente à alegada aposentadoria da agravada não foi impugnado pelo agravante no recurso extraordinário interposto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido” (RE n. 1.495.804-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    Tem-se, na espécie, ser suficiente o assentado pelo Tribunal de origem para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.398.102-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    9. Pelos fundamentos apresentados no acórdão questionado, verifica-se que o Tribunal mineiro, ao apreciar a situação fático-jurídica, entendeu estar preclusa a discussão sobre aposentadoria da agravada, por não terem sido apresentadas pelo agravante as provas pertinentes no momento processual adequado. 



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de preclusão e a prescrição de parcelas ensejaria necessário reexame 
fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.549.828-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS – ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública” (ARE n. 1.273.187-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma DJe 15.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência 
de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.216.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2019).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora